Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITORIOS. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE.
1. Na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.
2. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.
3. No caso concreto, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0751053-70.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal em desfavor da ora Agravante, em 27/5/2025, todas as teses do ente público foram rechaçadas, razão pela qual não há motivos que impeçam o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Assim, inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, assim considerados aqueles reconhecidos pelo próprio Distrito Federal na planilha de cálculos juntada com a impugnação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.